Tribunal: TJDFT
Processo: 0746173-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746173-60.2019.8.07.0016 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: RINALDO LOURENÇO ELOY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TCDF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A sentença de extinção do processo sem resolução de mérito faz apenas coisa julgada formal, o que, em regra, não impede que a parte ajuíze novamente a demanda. Ocorre que, nos casos de extinção em razão de litispendência, indeferimento da petição inicial, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ausência de legitimidade ou de interesse processual, e em caso de convenção de arbitragem, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. 2. No julgamento do RE 636886 (Tema 899), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 3. Apelo não provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 487, inciso II, 485, inciso V, e 504, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque não há que se falar em: a) coisa julgada material, pois o Processo 0727700-71.2019.8.07.0001 foi extinto sem resolução do mérito, tornando possível a continuidade da presente demanda; b) prescrição, pois são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 487, inciso II, 485, inciso V, e 504, incisos I e II, todos do CPC, porquanto a turma julgadora externou as seguintes considerações no ID 30442771 – Págs. 6/8, verbis: Nota-se que, embora tenha verificado a prescrição na Execução no 0727700-71.2019.8.07.000, o d. juízo indeferiu a petição inicial em razão da ausência de interesse processual e julgou extinto o feito sem resolução de mérito com fulcro nos arts. 924, inciso I, c/c 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito faz apenas coisa julgada formal, o que, em regra, não impede que a parte ajuíze novamente a demanda. Ocorre que, nos casos de extinção em razão de litispendência, indeferimento da petição inicial, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ausência de legitimidade ou de interesse processual, e em caso de convenção de arbitragem, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. No caso, a extinção sem resolução de mérito decorreu do indeferimento da inicial em razão da ausência de interesse processual, haja vista a ocorrência da prescrição e o aludido vício não se mostra passível de correção. (...) Com efeito, ao contrário do que sustenta o exequente, ora apelante, não há que se falar em imprescritibilidade no caso. No julgamento do RE 636886 (Tema 899), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Confira-se o teor da ementa do aludido julgado: (...) Consoante entendimento da Suprema Corte, com base nas decisões do Tribunal de Contas, paralelamente à ação de execução, é possível o ajuizamento de ação civil de improbidade administrativa para, garantido o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, eventualmente, condenar-se o imputado, inclusive a ressarcimento ao erário, hipótese essa na qual, nos termos da tese fixada no Tema 897, haverá imprescritibilidade, o que não consubstancia o caso dos autos. Com efeito, a presente execução foi ajuizada com lastro no Acórdão no 235/2013 do TCDF, proferido em sede de Tomada de Contas Especial, não se tratando, portanto, de hipótese de imprescritibilidade. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar os argumentos de inexistência de coisa julgada material e a imprescritibilidade das ações de ressarcimento resultantes da prática de ato doloso de improbidade administrativa. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no REsp 1959648/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015